Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110550690APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção, não para o rejulgamento de questões já decididas pelo colegiado.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.